Tribunal: TJBA
Processo: 8003853-16.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003853-16.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANANIAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DO DECISÓRIO E DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PREFACIAL REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PLEITO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTENÇA.
RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EQUÍVOCO NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSIÇÃO LEGAL DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, §3º DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. RISCO DE CULMINAR EM INDEVIDA PREVENÇÃO POSTERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
COMBATIDO
. SANÇÕES POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADAS. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA POR LIVRE SORTEIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Afasta-se a prefacial de deserção porque houve reconsideração da decisão que considerou deserto o apelo, com determinação da complementação do preparo, através de parcelamento, o que restou verificado.

2. Devido à falta de comprovação da hipossuficiência econômica, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça requerida.

3. No caso em tela, da análise dos autos observa-se que, por entender o Magistrado a quo que o autor teria direcionado a distribuição do presente feito para a 1ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso “sem qualquer conexão ou continência com ação principal em trâmite nessa Vara”, tudo em uma clara tentativa de burlar o princípio do Juízo natural, previsto no art. 5º, LIII, da CF, bem como às regras pertinentes à competência, inserta no art. 43, do CPC, revelando fraude na distribuição, ato que se constitui em ofensa ao Poder Judiciário, conforme expressa previsão do art. 80, V, do CPC, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta e decretou a nulidade de todos os atos processuais praticados, condenado o requerente no pagamento de multa correspondente a 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão do ato atentatório à jurisdição, a ser revertida em favor do Estado da Bahia, e multa de 9% sobre o valor atualizado da causa, mais honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da causa e despesas da parte ré, além de indenização a ser revertida em favor da parte ré de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

4. Ocorre que não agiu com acerto o Juízo de origem ao proferir a sentença extintiva, na medida em que o art. 64, §3º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a incompetência do Juízo perante o qual foi ajuizada a ação, seja hipótese de incompetência relativa ou absoluta, não implica na extinção do processo, mas na sua remessa ao juízo competente, o qual poderá ou não ratificar os atos já praticados.

5. Assim, no caso em tela, como a hipótese foi de distribuição equivocada do feito, atraindo a competência da 1ª Vara Cível, cabia ao Magistrado a quo ter determinado a sua redistribuição, mediante livre sorteio, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Paulo Afonso, de modo que a extinção do processo culminou em flagrante erro de procedimento, impondo-se, de ofício, o reconhecimento da nulidade da sentença.

6. Consigne, por fim, que a eventual manutenção da sentença extintiva, inclusive, culminaria em indevida hipótese de prevenção, pois acaso o Autor ajuizasse novamente a demanda revisional, os autos seriam remetidos à mesma 1ª Vara Cível da Comarca de Paulo Afonso, persistindo o equívoco na distribuição, ante a previsão do art. 286, II, do CPC.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003853-16.2016.8.05.0191, em que são litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ANULAR
, de ofício, a sentença recorrida e
JULGAR PREJUDICA
DO

o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema.